Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO DA TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. FALTA DE DOCUMENTO PÚBLICO AUTORIZADOR DA OCUPAÇÃO. DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGÍVEIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença denegatória da segurança para que fosse reconhecido o direito de preferência na aquisição de imóvel público em licitação.
2. Fatos relevantes. (i) a apelante alega que ocupa o imóvel licitado desde 2017, onde teria realizado benfeitorias; (ii) participou do certame licitatório e sua proposta não foi a vencedora; (iii) protocolizou requerimento para exercício do direito de preferência; (iv) o pedido foi indeferido administrativamente pela ausência de instrumento público autorizador da ocupação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se: (i) a ocupação do imóvel pela impetrante, embora sem autorização formal, seria suficiente para o reconhecimento do direito de preferência; (ii) a ausência do documento exigido pelo edital e pela Resolução n.o 231/2012-CONAD configura vício formal sanável; (iii) o ato administrativo de indeferimento violou os princípios da razoabilidade e da vinculação ao edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do direito de preferência está condicionada à demonstração de ocupação legítima do imóvel, mediante instrumento público expedido ou reconhecido pela Terracap, conforme previsto no item 12.2.2 do edital de licitação e no art. 5o da Resolução no 231/2012 do CONAD.
5. Para fazer jus ao direito de preferência, o ocupante do imóvel objeto da licitação precisa comprovar a satisfação dos seguintes requisitos: (a) ter participado do certame (leilão); (b) apresentar requerimento escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da realização da licitação; (c) apresentar a autorização para ocupar o imóvel constante em documento público reconhecido pela Terracap; e (d) ofertar preço em igual valor ao da melhor oferta.
6. A falta do instrumento autorizador da ocupação configura vício substancial, insuscetível de correção. Não se trata de formalidade sanável (Lei no 14.133/2021, art. 64, §2o).
7. A atuação da Administração observou os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da igualdade entre os licitantes. Não desponta ilegalidade ou abuso de poder.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX e LXX; Lei n.o 12.016/2009, art. 1o e 25; Lei n.o 14.133/2021, arts. 5o, 62 a 67 e 64, §2o; Resolução CONAD n.o 231/2012, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1213557, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível; TJDFT, acórdão 1064679, rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível.